Tribunal: TJSP
Processo: 1501162-56.2019.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que mantinha em depósito CDs e DVDs falsificados - Intuito de lucro - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Atipicidade com base no princípio da adequação social não reconhecida - Inteligência da Súmula 502 do STJ - Prescindível, ainda, a especificação de cada um dos titulares dos direitos autorais violados, bastando a constatação

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL - Réu que mantinha em depósito CDs e DVDs falsificados - Intuito de lucro - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Atipicidade com base no princípio da adequação social não reconhecida - Inteligência da Súmula 502 do STJ - Prescindível, ainda, a especificação de cada um dos titulares dos direitos autorais violados, bastando a constatação da inautenticidade do material objeto da apreensão - Inteligência da Súmula 574 do STJ - Conduta de ter em depósito que se amolda ao tipo penal - Condenação devida - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso não provido.